Tribunal: STF
Processo: ARE 1314224
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 1, p. 166):
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. IBAMA. GUARDA DOMÉSTICA DE PAPAGAIO. ANIMAL ADAPTADO AO CONVÍVIO DOMÉSTICO. RAZOABILIDADE. 1. A proteção da fauna mereceu expresso destaque no texto constitucional, cuja premissa maior é a não-admissão de práticas que coloquem em risco sua função ecológica ou que contribuam para a sua extinção. Há, neste sentido, um compromisso ético com a preservação da biodiversidade, com o escopo de assegurar as condições que favoreçam e propiciem a vida no Planeta em todas as suas formas. 2. Caso em que a solução da lide demanda mais que a mera aplicação do texto da lei, exigindo do julgador a tentativa de melhor adequar os interesses postos em conflito. Não há dúvidas que a legislação ambiental, em casos como o retratado nos autos, impõe à Administração Pública, o dever de apreensão do animal silvestre e sua reinclusão em ambiente que propicie a convivência com outros da mesmo espécime. Todavia, não podemos nos afastar da situação fática trazida a julgamento, já que o animal silvestre há cerca de 40 anos tem sido mantido afastado de seu habitat natural. Precedentes da Turma.”
    Os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos, para fins de prequestionamento. (eDOC 1, p. 201)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 97; 225, caput e § 1º, VII, da Constituição Federal de 1988, bem como ao princípio da proporcionalidade.
    Nas razões recursais, aduz-se que “A captura para a venda ou criação doméstica, além de extrair indivíduos das populações naturais, em geral destrói os locais dos ninhos, tornando-os inaproveitáveis nas estações reprodutivas seguintes, agravando o problema.”  (eDOC 2, p. 20)
    Sustenta-se, que:
    “A Turma do TRF da 4ª Região, ao fundamentar a aplicação do Princípio da Proporcionalidade, o qual o STF já expressamente declarou que possui hierarquia constitucional, acabou por implicitamente praticar a declaração de inconstitucionalidade da legislação acima referida, o que sabidamente exige prévia submissão ao Plenário do TRF da 4ª Região.” (eDOC 2, p. 28)
    A Vice-Presidência do TRF/4ª Região inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que “o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional, tornando indireta ou reflexa eventual ofensa à CF, posto que para a sua exata compreensão mister se faz o prévio exame da correta interpretação dada à legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do RE, consoante já assentado pelo Egrégio STF ”(eDOC 2, p. 55)
    Instada, a Procuradoria-Geral da República manifesta-se em parecer assim ementado: (eDOC 9, p. 1)
    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO (ART. 97 DA CF). INOCORRÊNCIA. AMBIENTAL. IBAMA. GUARDA DOMÉSTICA DE ANIMAL SILVESTRE. PAPAGAIO AFASTADO DE SEU HABITAT NATURAL HÁ MAIS DE 30 ANOS. AVE BEM CUIDADA E ADAPTADA AO CONVÍVIO DOMÉSTICO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO TÉCNICA QUE PERMITA CONCLUIR QUE O RECOLHIMENTO DO ANIMAL E POSTERIOR DESTINAÇÃO LEGAL CONCORRERIA NO SENTIDO DA PROTEÇÃO À FAUNA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA 279/STF. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO.” 
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, confirmou a sentença, cujos fundamentos reproduzo: (eDOC 1, pp. 170-173)
    “(...)
    Fica nítido que o Chefe do IBAMA local, após manifestar-se longa e fundamentadamente no sentido da quase-impossibilidade de o papagaio permanecer com a autora do fato IOLANDA, devido às restrições legais, e ainda assim tudo dever ser avaliado em processo administrativo, optou por transferir sua responsabilidade na situação ao Juízo, referindo-se à "necessidade" de avaliação cível e judicial da situação. Ora, deve ele proceder conforme a legislação lhe determina; se é caso de apreensão do papagaio e impossibilidade de permanência do bicho em poder da autora do fato IOLANDA, que assim o faça, em processo administrativo próprio, no qual deliberará a autoridade administrativa a respeito de tudo isso. Caso a providência que daí resultar der azo a inconformidade de IOLANDA, então ela é que deverá demandar em Juízo, argumentando com suas questões emocionais e afetivas, e solicitar que a decisão venha embasada não somente nos aspectos legais estritos. Diante do exposto, o Ministério público sugere a expedição de novo ofício ao Chefe do IBAMA, com cópia desta manifestação, determinando-lhe a adoção das medidas administrativas que o caso enseja e seu cargo impõe. No âmbito criminal, após o envio da missiva, deverá ser arquivado em definitivo o termo circunstanciado." A sugestão foi acolhida, tendo sido determinada ao IBAMA "a adoção de medidas administrativas cabíveis ao caso, conforme cópia do parecer do Ministério Público" (pág. 13 do mesmo anexo), ao que o órgão assim respondeu, em 15.07.2016: " Na data de 13.7.2016 foi realizada diligência visando o recolhimento da ave (Papagaio-verdadeiro) que, através do Termo de Apreensão e Fiel Depositário/Brigada Militar Nº. 22031 (...) No endereço fornecido foram recebidos pela Srª Lenise Salete Garcia Xavier Clave, filha da Srª. Iolanda Garcia Xavier. A mesma informou que a sua progenitora passou a residir no novo endereço (vizinho ao apartamento da filha) em razão do recente falecimento de seu pai, Valter Xavier, esposo da Srª Iolanda Garcia Xavier, ocorrida no dia 19 de junho último. Informou, também, que naquele momento sua mãe encontrava-se repousando no apartamento da atendente (filha), tendo em vista que desde o falecimento de esposo vem apresentando profunda melancolia, da mesma forma que toda a família. Ao tomar conhecimento da motivação da visita da equipe, no intuito do recolhimento da ave, a Srª Lenise Salete Garcia Xavier Clave rogou aos servidores que não o fizessem naquele momento, pois isto certamente acarretaria um novo choque emocional em sua mãe - que, atualmente com 82 anos e muito apegada à ave há décadas, teria agravado o seu atual estado emocional decorrente da recente viuvez. A equipe solicitou permissão para adentrar no apartamento da Srª Iolanda Garcia Xavier com o objetivo de realizar verificação do estado atual da ave, o que foi realizado, constatando-se que a mesma apresenta boas condições, estando alocada em local limpo e arejado. Tendo em vista a situação familiar constatada pelos integrantes da diligência, entenderam os mesmos adotar, naquele momento, uma atitude de prudência - compreensível tendo em vista tratar-se de pessoa idosa e deprimida por razões emocionais justificadas; e, de comum acordo entre as instituições participantes da diligência, não foi realizado, por ora, o recolhimento da ave. Expomos, desta forma, a situação a este Juízo, solicitando que a providência determinada np Ofício Nº. 1102/2016 ocorra em momento menos desfavorável à idosa." A partir dessa informação, o Juízo estadual concedeu um prazo de 30 dias à interessada a fim de que esta adotasse as "providências no sentido de permanecer com a ave, devendo juntar aos autos comprovação de ajuizamento de ação e decisão liminar, se for o caso"; diligência que, em não sendo atendida, acarretaria a expedição de novo ofício ao IBAMA para adoção das medidas administrativas tendentes, em princípio, ao recolhimento da ave. Ao que se apresenta dos autos, portanto, não há determinação judicial direta dirigida ao órgão ambiental para a prática do ato administrativo, ou seja, para que o papagaio gremista Loro seja retirado do convívio da Sra. Iolanda, o que dependeria da formalização de processo administrativo próprio - nos termos da manifestação do Ministério Público -, ao qual se antecipa a Autora com o ajuizamento da presente ação. Neste aspecto, consigno apenas ser viável a apreciação, por este Juízo, do direito alegado, sem que se invada a competência jurisdicional do âmbito estadual. E, no caso em tela, a melhor solução parece ser a pretendida pela Autora. 
    (...)
    Aqui, há de se destacar que a decisão de mantê-lo livre não é simples e automática, sendo necessária uma adaptação do animal e uma avaliação de suas condições para que seja solto e possa retornar à vida silvestre. Assim, deve-se preferir, sempre que possível, o seu retorno à natureza.
    (...)
    Portanto, considerando que a jurisprudência majoritária deste Tribunal tem entendido ser possível assegurar-se a posse doméstica de animais silvestres mantidos por muitos anos em cativeiro doméstico, na hipótese em tela mais de trinta anos, especialmente porque a readaptação desses animais ao seu 'habitat natural' é procedimento complexo, muitas vezes inviável - além do que, em tais circunstâncias, a permanência do animal com o interessado normalmente não redunda danos ao meio ambiente; preservando, de outra parte, vínculo afetivo já estabelecido ao longo de anos, mantenho integralmente o entendimento expendido. 
    (...).”
    Na espécie, verifica-se, que, para divergir do que decidido pelo Tribunal a quo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Além disso, há a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AMBIENTAL. CÓDIGO FLORESTAL. INSTITUIÇÃO DE ÁREA DE RESERVA LEGAL E REFLORESTAMENTO DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO ART. 5º, INC. LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARE N. 748.371. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 933.936-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 15/3/2016) 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Imóvel construído em área de preservação permanente. Determinação judicial para sua demolição. Direito de propriedade. Circunstâncias fáticas e legais que nortearam a decisão da origem em prol do princípio da proteção ao meio ambiente. Legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. A Corte de origem, analisando as Leis nºs 4.771/65, 6.938/81 e 7.347/85, a Resolução nº 4/85 do CONAMA e os fatos e as provas dos autos, concluiu que o ora agravante, com a construção não autorizada de imóvel em área de preservação permanente, causou dano ambiental, bem como que a condenação pecuniária não seria apta a reconstituir o espaço degradado, motivo pelo qual impunha-se a demolição do imóvel. 2. Para divergir da conclusão a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário analisar a referida legislação, bem como o conjunto fático-probatório da causa, o que é inviável em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido.” (RE 605.482-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 5/11/2013) 
    Demais disso, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do artigo 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou as normas infraconstitucionais que disciplinam a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes: 
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior. III - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 784.179-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 17/2/2014) 
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes. 
    Ademais, a Procuradoria-Geral da República, em seu parecer, assim manifestou: (eDOC 9, pp. 5-10)
    “(...)
    Entretanto, no caso concreto, não há que se falar em violação ao princípio de reserva de plenário. Em relação ao art. 97 da Constituição Federal, apontado pelo IBAMA como violado, entende essa Suprema Corte que “não há que se exigir reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação das normas jurídicas que emergem do próprio exercício da jurisdição, sendo necessária para a caracterização da violação à cláusula de reserva de plenário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional” 1 . No caso concreto, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região não declarou, sequer implicitamente, a inconstitucionalidade das normas federias indicadas, como se verifica da leitura atenta do acórdão recorrido. Logo, inexistente violação ao art. 97 da Constituição Federal. Quanto ao mais, o Tribunal de origem, amparado no acervo fático-probatório constante dos autos, entendeu que o papagaio é bem cuidado e se encontra no ambiente doméstico há mais de 30 anos, e que sua readaptação ao seu habitat natural exigiria “procedimento complexo, muitas vezes inviável”. Ressaltou, também, que o IBAMA não apresentou informação técnica a permitir a conclusão de que o recolhimento do animal e posterior destinação legal concorreria no sentido da proteção à fauna. É o que se depreende dos seguintes excertos do acórdão recorrido: 
    (...)
    Destarte, para divergir do entendimento alcançado e verificar a procedência da tese trazida no recurso extraordinário, seria necessário o reexame de matéria fático-probatória, providência inviável na sede extraordinária, incidindo, in casu, a Súmula 279/STF. Nesse sentido, o seguinte precedente: 
    (...).”
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos dos arts. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil. 
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.
    Publique-se. 
    Brasília, 31 de agosto de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente